Tribunal: TJBA
Processo: 0053110-13.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0053110-13.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANDRE LUIZ GUIMARAES COVA e outros Advogado(s): HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA, THAIS RODRIGUES GUIMARAES COVA APELADO: GLOBAL TECH SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME Advogado(s): 02 ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SERVIÇO DE RASTREAMENTO E DE BLOQUEIO AUTOMOTIVO. EMPRESA RECORRIDA QUE NÃO FIGURA NO MERCADO COMO UMA SEGURADORA VEICULAR. RESSARCIMENTO INTEGRAL DO BEM. INCABÍVEL. SITUAÇÃO QUE ENSEJA DANOS MORAIS. SERVIÇO DEFEITUOSO E INEFICAZ, O QUE NÃO PODE SER CARACTERIZADA COMO MERO ABORRECIMENTO OU DISSABOR. CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Afirmam os Apelantes que a parte recorrida, em sua publicidade, garante a imobilização e recuperação do bem, de modo que, no caso em espécie, tendo em vista que o veículo não foi recuperado, deve a Apelada ser condenada a ressarcir integralmente o bem, em conformidade com o valor de mercado do veículo à época da subtração, além de ser condenada a indenizá-los em danos morais no importe de R$ 20.000,00. II – Ao compulsar os autos, inconteste a falha na prestação do serviço da referida empresa, porquanto o serviço de rastreamento e bloqueio automotivo para o veículo de propriedade dos Apelante não funcionou como esperado. III – Todavia, como visto, a empresa recorrida não figura no mercado como uma seguradora veicular, de sorte que não se pode admitir que a mesma seja compelida a ressarcir integralmente o bem, tendo em vista que os Recorrentes não contrataram os seus serviços para esse propósito. Tampouco observa-se cláusula contratual que preveja a restituição do bem caso ele seja furtado e não localizado. IV - Desta feita, comungo com a mesma fundamentação do Juízo a quo, que, acertadamente, entendeu por indeferir o pedido de ressarcimento integral do bem. V – Contudo, verifico que a situação em apreço enseja danos morais. Isso porque, os Recorrentes contrataram um serviço de rastreamento e bloqueio automotivo e este sequer foi prestado, de modo que a segurança oferecida pela empresa apelada, em verdade, nunca se concretizou. VI – Logo, ante as especificidades do caso, entendo como devido a condenação de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor dos Recorrentes. VII – Recurso de Apelação Cível provido em parte. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0053110-13.2011.8.05.0001, em que figuram como apelante ANDRE LUIZ GUIMARAES COVA e outros e como apelada GLOBAL TECH SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, nos termos do voto do relator. Salvador, 15 de maio de 2022 PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD Relator